Tribunal: TJDFT
Processo: 0701622-67.2023.8.07.9000
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-10-09
Data de publicação: 2023-10-20

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. BUSCA DE ENDEREÇO ATUALIZADO DA PARTE EXECUTADA. PEDIDO DE PESQUISA DE ENDEREÇO NO SIEL/DF POSSIBILIDADE. PRETENSÃO DE EXPEDIÇÃO DE DIVERSOS OFÍCIOS ÀS CONCESSIONÁRIAS E OPERADORAS DE TELEFONIA, MEDIDA QUE, SE ADOTADA, TRANSFORMARIA O JUDICIÁRIO EM ÓRGÃO DE LOCALIZAÇÃO DE ENDEREÇO DE DEVEDOR. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto em face da decisão proferida pelo Juízo do Juizado Especial Cível e Criminal de São Sebastião que indeferiu o pedido de realização de busca de endereço da parte agravada no SIEL/DF e a expedição de ofício às operadoras de telefonia.

2. A agravante afirma que em 06/06/2017 iniciou-se a fase de cumprimento de sentença para garantir o pagamento de título judicial que lhe concedeu direito ao crédito de R$ 1.600,00 (um mil e seiscentos reais), hoje, porém, no montante de R$ 4.228,58 (quatro mil, duzentos e vinte e oito reais e cinquenta e oito centavos), do qual resta somente R$ 1.798,34 (um mil, setecentos e noventa e oito reais e trinta e quatro centavos) após as constrições judiciais por meio do SISBAJUD realizadas em (ID. de origem 122022132) e 07 de novembro (ID. de origem 14218796). Relata que, em que pese a parte agravada ter se manifestado nos autos na origem, ela mudou-se e não atualizou o seu endereço, o que obstaculizou o prosseguimento da execução com a diligência de penhora em seu endereço residencial. Requer a consulta ao endereço atualizado da parte agravada junto ao sistema SIEL e a expedição de ofícios às operadoras de telefonia. Sem contraminuta ao agravo.

3. Recurso próprio, regular e tempestivo.

4. A finalidade do processo de execução é a satisfação de dívida reconhecida como certa, líquida e exigível. Nesse sentido, ao mesmo passo que cabe ao credor indicar bens para a satisfação de seu crédito, também incumbe ao magistrado propiciar ao exequente os meios existentes para a localização e constrição de bens, conferindo à dinâmica processual maior eficiência e celeridade, dentro da razoabilidade.

5. Outrossim, o descumprimento do dever da parte agravada de informar ao juízo a alteração de endereço (art. 19, §2o, da Lei no 9.099/95), além de obstaculizar o regular andamento do processo, acaba por beneficiar a desídia e torpeza, inclusive, ferindo a boa-fé processual.

6. Determina o art. 14 da Lei 9.099/95 que a parte autora deve fornecer o endereço atualizado do réu para os fins de citação. De outro lado, determina o art. 6o do CPC que “todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva”. Com efeito, a análise dos autos revela a observância pelo juízo de origem do dever de colaboração, uma vez que ao longo dos 06 (seis) anos de tramitação do feito foram prontamente atendidos os pedidos formulados pela autora, no sentido da realização de diversas diligências, nos sistemas disponíveis, todas voltadas para a localização da parte requerida e da penhora de bens. Contudo, tais medidas se mostraram inócuas, posto que a parte executada, mesmo tendo comparecido nos autos, mudou-se e não atualizou o seu endereço. Diante dessas circunstâncias, a par do dever processual expresso no art. 14 da Lei 9.099/95, não sobressai empecilho legal ao deferimento da diligência pretendida pela busca específica de endereço no sistema SIEL/DF como medida para esgotar todos os meios de pesquisa disponíveis, utilizando-se o CPF da parte executada (Precedentes: Acórdão n. 1094671, 07024623920188070016, Relator: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF, Data de Julgamento: 09/05/2018, publicado no DJE: 15/05/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada; e Acórdão n.995929, 07041905020158070007, Relator: AISTON HENRIQUE DE SOUSA 1a Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF, Data de Julgamento: 17/02/2017, publicado no DJE: 06/03/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada).

7. Com relação à expedição de ofícios às operadoras de telefonia ou empresas concessionárias, o fato de por si só não haver endereço atualizado da parte devedora, não justifica a expedição de diversos ofícios a concessionárias de serviço público ou a operadoras de telefonia, sob pena de transformar o juízo em verdadeiro órgão de pesquisa de localização de endereço de devedor o que acabaria por tumultuar a própria prestação jurisdicional. Com efeito, a expedição de ofícios físicos a concessionárias de serviços públicos e de telecomunicações, além de ser medida onerosa e de pouca celeridade, não é medida útil, vez que não ampliam o espectro de consulta disponível ao juízo e à parte. Considerando que os endereços disponíveis ao Estado e ao sistema bancário não foram suficientes para localização de endereço atualizado da parte executada, não é crível que empresas de telefonia, que não exigem atualização cadastral para manutenção de linhas de telefonia móvel, tenham endereço atualizado que não esteja acessível aos meios de consulta já averiguados. Assim, a expedição de ofício às operadoras de telefonia e concessionárias de serviços públicos para obtenção de endereços da parte requerida não é medida obrigatória imposta ao juízo (07022702320198070000, Acórdão 1170595, data de julgamento 08/05/2019, Órgão julgador 5a Turma Cível, Rel. SEBASTIÃO COELHO, Publicação 04/06/2019).

8. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO para reformar a decisão agravada e deferir a consulta ao SIEL (Sistema de Informações Eleitorais) para localização do endereço da parte executada e, do prosseguimento do feito, apenas em caso êxito dessa consulta ou outro meio eficiente de indicação de bens do devedor.

9. Sem custas, nem honorários, ante a ausência de recorrente vencido e de contrarrazões.

10. Acórdão lavrado na forma do art. 46 da Lei 9.099/95.